Tribunal: TJDFT
Processo: 0701875-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 1.5000,00). JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Neoenergia ao pagamento, a título de dano moral, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros de mora a contar do arbitramento.
2. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado na origem, há de se destacar que o caso não é de inclusão indevida do nome do consumidor no Serasa, mas sim de manutenção indevida. Ou seja, a parte autora era de fato devedora e por isso teve o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes. Diante da renegociação da dívida, a Neoenergia efetivou a exclusão do nome da consumidora do Serasa em menos de 2 (dois) meses, sem necessidade de determinação judicial.
3. Dessa forma, o valor arbitrado na r. sentença – R$1.500,00 – mostra-se razoável e proporcional ao constrangimento experimentado pela recorrente, bem como satisfatório em seu caráter pedagógico.
4. Tratando-se dano moral decorrente de responsabilidade contratual, o termo a quo dos juros moratórios é a partir da citação, conforme entendimento firmado pelo STJ (AgInt no AREsp n. 1.665.271/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1o/7/2021), não tendo aplicação à hipótese a Súmula 54 do STJ, que trata exclusivamente da responsabilidade extracontratual.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada de ofício apenas para determinar a incidência dos juros de mora sobre o valor do dano moral a partir da citação. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários de sucumbência, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.